Tribunal: STF
Processo: Rcl 65825
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, em 10.2.2024, contra o seguinte acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010381-50.2022.5.03.0111, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625:



    “EMENTA: CONTRATO DE FRANQUIA, RELAÇÃO DE EMPREGO E OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DA ADPF 324. Não ofende o que foi decidido pelo STF na ADPF 324, o reconhecimento da relação empregatícia, em face da celebração de contrato de franquia, não obstante formalmente celebrado, mas, executado, na realidade fática, como autêntico contrato de emprego. Inteligência da parte final do art. 1º da Lei 13.966/2.019. (…)



    Por meio do acórdão de ID. dff27bb, esta 11ª Turma deu provimento ao recurso para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prolação de nova sentença e apreciação dos demais itens do pedido inicial. (…) O STF, ao apreciar a reclamação nº 61.437, cassou o acórdão de ID. dff27bb, determinando a realização de outro julgamento, com observância do decidido pela Corte Superior na ADPF nº 324/DF (ID. 90ea354). É, em síntese, o relatório. (…)



    Diante da cassação do acórdão de ID. dff27bb, por disciplina judiciária, esta Décima Primeira Turma passa a novo exame do tópico relativo ao vínculo de emprego, presente no recurso interposto pelo reclamante (ID. 87963f9), com observância da decisão proferida pelo E. STF na ADPF 324/DF. 



    MÉRITO 



    VÍNCULO DE EMPREGO O Supremo Tribunal Federal, pela decisão de ID. 90ea354, de lavra da Exma. Ministra Cármen Lúcia, acolheu a Reclamação Constitucional nº 61.437/MG para "cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF". Fundamentou-se (…)



    A questão relativa ao vínculo de emprego entre as partes assim foi apreciada no acórdão de ID. dff27bb, proferido por esta Turma (…)



    O contrato de franquia está regulado pela Lei 13.966, de 26 de dezembro de 2019 (…)



    Assim, pelo contrato de franquia o franqueador autoriza o franqueado, o uso de marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição de bens ou serviços. Pode ainda ser objeto desse contrato a autorização para o uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador. Em contrapartida, o franqueado deve remunerar direta ou indiretamente o franqueador pelo direito de uso que lhe foi outorgado. 



    Por seu turno, para a configuração do vínculo empregatício é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no caput dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. (…)



    Destarte, se o contrato de franquia for celebrado e executado na forma prevista em lei, tratar-se-á de verdadeira relação comercial licitamente terceirizada, nos moldes do que decidido na ADPF 324, não sujeita à competência da Justiça do Trabalho. 



    Ao contrário, se o contrato de franquia, não obstante formalizado na forma legal, for executado nos moldes de um contrato de trabalho, a relação se enquadra na competência da justiça laboral. Isto, em virtude do princípio tão caro ao direito do trabalho, qual seja, o princípio da prevalência da realidade sobre a forma. Essa conclusão não foi extraída de mera interpretação do julgador, mas está expressamente prevista na parte final do art. 1º da Lei 13.966, repita-se: O contrato de franquia não pode "caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento." Restou nitidamente demonstrado no acórdão cassado que a relação entre autor e ré, não obstante formalizada legalmente como contrato de franquia, na realidade, se desenvolvia como uma autêntica relação de emprego. Com efeito, entendeu esta d. Turma que embora se encontre nos autos o contrato de franquia firmado entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pela reclamante (ID. 6b1b441), cujo objeto era a comercialização de produtos da ré, o conjunto probatório demonstrou a presença dos elementos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego. Não se está discutindo a licitude da celebração do contrato de franquia, conforme previsão legal. Isto porque no contrato em questão, embora haja a transferência de atividades fins da contratante ao franqueado, nos termos da avença celebrada, este último não pode prestar serviços mediante subordinação jurídica e pessoalidade, sob pena de se transformar, na prática, o contrato de franquia em um contrato de emprego, conforme aconteceu neste caso. O que se apurou é que a formalização do contrato de franquia deu-se com o intuito de burlar a legislação trabalhista (art. 9º da CLT). Como colocado no acórdão cassado, o art. 2º, da Lei 8.955/94, que dispõe sobre a inexistência de relação empregatícia entre franqueado e franqueador, não exclui do Judiciário o poder de análise do caso concreto em que se alega o desvirtuamento do vínculo formalmente estabelecido, a ensejar a prevalência da primazia da realidade .



    O conjunto probatório demonstrou a presença dos elementos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego. Assim, a formalização do contrato de franquia deu-se com o intuito de burlar a legislação trabalhista (art. 9º da CLT). (…)



    Reafirmo, não se está negando obediência ao que restou definido no RE 958.252, conjuntamente com a ADPF 324 e na Reclamação 61.437. Acontece, porém, que na realidade, embora celebrado um contrato de franquia, no qual, em tese, estariam disciplinadas relações meramente comerciais, o que se constatou é que o reclamante laborava mediante vínculo trabalhista, principalmente em face da ocorrência de subordinação jurídica e pessoalidade, conforme demonstrado supra. 



    Restou nitidamente demonstrado no acórdão cassado que a relação entre autor e ré, não obstante formalizada legalmente como contrato de franquia, na realidade, se desenvolvia como uma autêntica relação de emprego. Assim, em face ao constatado e nos próprios termos do disposto no final do art. 1º da Lei 13.966, mesmo analisando a questão sob o prisma do que foi decidido na ADPF 324, o que se nota é o desvirtuamento do contrato de franquia, motivo pelo qual, em face dos fundamentos ora acrescidos, deve ser mantida a conclusão do acórdão ora combatido, que concluiu pela existência de vínculo empregatício. CONCLUSÃO Em novo julgamento, diante da cassação de parte do acórdão de ID. dff27bb, reexamino o recurso ordinário interposto pelo reclamante (ID. 87963f9) à luz do que restou decidido pelo STF no RE 958.252, conjuntamente com a ADPF 324, mantendo o vínculo de emprego reconhecido no acórdão combatido” (fls. 5-15, e-doc. 5).



    2. A reclamante alega que “o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região tornou a reconhecer o vínculo empregatício entre a Prudential e seu ex-franqueado, mesmo após a decisão emanada pela 1ª Turma deste Eg. STF determinando sua adequação conforme precedentes vinculantes desta Corte, e muito embora A ora Reclamante tenha alegado e comprovado (…) que o ex-franqueado é trabalhador hipersuficiente, graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Ciências Contábeis, além de deter expressiva condição financeira (faturamento mensal de aproximadamente R$ 40mil); ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) - ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e iv) não houve alegação, por parte do ex-franqueado, de qualquer vício de consentimento“ (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que, na origem, “o processo em questão foi retirado de pauta para aguardar o julgamento de Agravo Regimental nos autos da RCL 61437, uma vez que a Turma entendeu ser prudente aguardar eventual reversão da decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia. A decisão de não provimento do Agravo Regimental, que manteve inalterada a decisão primeva proferida na RCL 61437, foi publicada no DJE em 26/09/2023. Em 21/11/2023, finalmente, os autos de nº 0010381-50.2022.5.03.0111 foram reincluídos em pauta, para sessão de julgamento de 29/11/2023 ” (fl. 9).



     



    Anota que, “de forma inesperada e absurda, novamente o TRT da 3ª Região reconheceu o vínculo empregatício (…) sob o fundamento de que ‘restou nitidamente demonstrado no acórdão cassado que a relação entre autor e ré, não obstante formalizada legalmente como contrato de franquia, na realidade, se desenvolvia como uma autêntica relação de emprego’ e que ‘não se está negando obediência ao que restou definido no RE 958.252, conjuntamente com a ADPF 324 e na Reclamação 61.437’” (fls. 9-10).



     



    Argumenta que, “enquanto atuou como franqueado da Prudential, o Responsável técnico pela Corretora, Sr. Luiz [beneficiário da decisão reclamada], faturou R$ 3.547.560,91 (três milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e um centavos). Considerando a média dos últimos cinco anos de relação empresarial, a média de faturamento mensal foi de R$ 47.528,31. (…) Portanto, é nítido que não se trata de um trabalhador hipossuficiente, mas sim de profissional plenamente apto a fazer uma escolha esclarecida sobre o modelo de contratação” (fls. 13-15).



    Assevera que “o TRT da 3ª Região reconheceu novamente o vínculo empregatício do ex-franqueado com a Prudential, afrontando o entendimento estabelecido por essa Eg. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66 e das ADI’s 3.961 e 5.625 e a determinação expressa exarada na RCL 61437” (fl. 16).



    Requer “liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0010381-50.2022.5.03.0111, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 31).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “em julgamento preferencialmente exarado pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 22, parágrafo único, “b”, do RISTF, para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625 ” (fl. 31).



    Busca, “subsidiariamente, a procedência da presente reclamação para ser cassado o ato decisório proferido na justiça do trabalho e determinada a remessa dos autos à justiça comum” (fl. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao proferir novo julgamento do Recurso Ordinário n. 0010381-50.2022.5.03.0111, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria tornado a desrespeitar as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 48.250, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    4. Tem-se, no caso, nova reclamação ajuizada pela Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A contra decisão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que, a despeito de julgado anterior emanada da Primeira Turma deste Supremo Tribunal no julgamento da Reclamação n. 61.437, insiste em desrespeitar a autoridade dos pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal.



    5. Em 15.8.2023, julguei procedente a Reclamação n. 61.437 ajuizada pela Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, para cassar decisão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010381-50.2022.5.03.0111, pela qual tinha sido reconhecida a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e Luiz Alberto de Faria Sampaio. Naquela decisão, assentei ter a autoridade reclamada descumprido o assentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e determinei fosse proferida nova decisão, desta vez em estrita obediência ao que assentado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Contra essa decisão Luiz Alberto de Faria Sampaio e o Procurador-Geral da República interpuseram agravos regimentais, defendendo a validade da decisão proferida pela justiça especializada, pela qual declarado vínculo empregatício na espécie. Na sessão virtual de 15.9.2023 a 22.9.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, manter a decisão agravada, nos termos seguintes:



    “EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos por Luiz Alberto de Faria Sampaio e pelo Procurador-Geral da República foram rejeitados, tendo a decisão pela qual cassado o acórdão reclamado transitado em julgado em 17.10.2023.



    Em 21.2.2024, em alegado cumprimento a decisão proferida no julgamento da Reclamação n. 61.437, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região prolatou novo acórdão, reiterando os fundamentos referentes à suposta fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes e mantendo a conclusão sobre o vínculo trabalhista, afirmando estar a nova decisão em harmonia com os precedentes invocados como paradigmas de descumprimento naquela reclamação. 



    Os fundamentos expostos no primeiro acórdão sobre a configuração de relação de emprego entre as partes e de suposta fraude na relação jurídica estabelecida entre franqueador e franqueado foram reiterados na nova decisão da autoridade reclamada.



    6. Ao proferir decisão de igual teor daquela já cassada por este Supremo Tribunal, reconhecendo a configuração de relação de emprego entre as partes, a autoridade reclamada simula o cumprimento do assentado na Reclamação n. 61.437 e segue contrariando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Em casos rigorosamente análogos ao presente, nos quais a relação jurídico-contratual estabelecida entre a Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A e seus franqueados tem sido questionada na Justiça do Trabalho, este Supremo Tribunal tem cassado as decisões da justiça laboral e determinado que outras sejam proferidas em seu lugar. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.635, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.11.2023).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 48, DAS ADIs 3.961 E 5.625 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 61.440, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CORRETOR DE SEGUROS QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE EMPRESA UNIPESSOAL FRANQUEADA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324.FUMUS BONI IURIS. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PERICULUM IN MORA . VULTOSIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”(Rcl n. 61434-MC-Ref-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2023). 



    Na espécie, a decisão questionada revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.



    A insistência da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em aplicar entendimento contrário ao estabelecido em precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal não pode prevalecer, desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e estabelecendo insegurança jurídica no Poder Judiciário.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância ao assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora